Tribunal: TJPA
Processo: 0012976-55.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012976-55.2017.8.14.0009

APELANTE: MARLEY ROSARIO DOS SANTOS

APELADO: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO EM RAZÃO DA AUTORA TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ A BENEFICIÁRIA COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0012976-55.2017.8.14.0009

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Marley Rosário dos Santos

Apelada: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por Marley Rosario dos Santos em face da r. sentença prolatada pelo Juízo De Direito da 1º Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos da ação de cobrança c/c restabelecimento de pensão por morte com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela apelante em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Narra a exordial que a autora vivia sob a dependência econômica de seu genitor, Sr. MARCOS GUILHERME MONTEIRO SANTOS,

falecido no dia 03 de abril de 2008.

Segue relatando que após o falecimento de seu genitor, que tinha como cargo, Sargento da Polícia Militar do Estado, a autora solicitou o recebimento e lhe foi deferido o pedido de pensão por morte. Contudo, ao completar 18 anos de idade (22/04/2017), teve a referida pensão suspensa, mesmo estando matriculada no curso superior de tecnologia em gestão de serviços jurídicos e notariais, ministrado em nível de graduação pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL – UNINTER, bem como do CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA EMPRESARIAL.

Em sentença, o Juízo do 1º grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que não faz jus à extensão da pensão por morte até a conclusão do ensino superior, uma vez que, nos termos da LCE nº 039/2002, o referido benefício previdenciário deve ser extinto quando o filho alcança a maioridade civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, id 8389494, pugnando pela reforma da sentença atacada, a fim de que o benefício previdenciário seja prorrogado, em seu favor, até que complete a idade de vinte e quatro anos, com a conclusão do curso universitário que frequenta.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 8389495 – Pág. 16), o apelado sustenta que a sentença apelada julgou acertadamente a ação, não havendo razão para a sua reforma, dada a inexistência de norma que ampare o recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, pugnou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de Apelação interposto por Marley Rosário dos Santos, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e julgada parcialmente procedente a ação, prorrogando-se a pensão por morte, em favor da autora da ação, até a sua idade de vinte e um anos (id 9469317).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la sob os seguintes fundamentos.

Analisando os argumentos apresentados, verifico que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada, como passo a demonstrar.

No caso concreto, verifica-se que a apelante é filha do ex-servidor estadual MARCOS GUILHERME MONTEIRO SANTOS,

falecido no dia 03 de abril de 2008,
conforme as Certidões de Nascimento e de Óbito, constantes nos autos.

Conforme relatado, a recorrente teve o benefício de pensão cancelado pelo órgão previdenciário, em razão da beneficiaria ter completado 18 (dezoito) anos em julho de 2017, sendo que a sentença atacada, negou a pretensão autoral, fundamentando que a dependente já havia ultrapassado o limite etário de 18 (dezoito) anos para fins de recebimento de pensão por morte.

Nesse contexto, a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Assim, na data do óbito já estava em vigência a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, alterada pela LC 049/2005, a qual estabeleceu em seu artigo 6°, inc. I, o pagamento de pensão por morte aos dependentes somente até os 18 (dezoitos) anos, em razão de atingir a maioridade, por essa razão foi cancelado o benefício pretendido.

Entretanto, deve ser ressaltado o disposto no art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aplicável à hipótese que veda expressamente aos entes federados a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991), “
in verbis
”:

“Art. 5º
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, dos militares dos Estados e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.” (
grifei
)

Diante disso, observa-se a existência de divergência entre a legislação federal e a estadual, no caso entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente, o filho de até 21 (vinte um) anos de idade, enquanto que a norma estadual, define até os 18 (dezoito) anos de idade.

Destarte, diante do conflito das normas, deve prevalecer o disposto na norma federal, face a proibição expressa, prevista no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998, dos entes federados concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Com efeito, apesar de não haver na legislação estadual previsão para o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade para o dependente do segurado, diante do conflito entre a norma estadual e a federal tratando do mesmo tema, resta claro que a Lei Estadual não pode contrariar o disposto em norma Federal, razão pela qual esta deve prevalecer, em face da proibição expressa descrita no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Ademais, esse aparente conflito de normas foi devidamente solucionado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico ao ora em julgamento, uma vez que, ao julgar o AgRg no recurso em Mandado de Segurança nº 49.462/MA, suspendeu a eficácia dos artigos 9º, e 10, III, da Lei Complementar do Estado do Maranhão 73/2004, que determina a perda de qualidade de dependente do filho de servidor público ao atingir maioridade civil.

A decisão foi assim ementada:

“PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9. 717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no RMS: 49462 MA 2015/0252450-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).

Dessa forma, registro que em que pese a legislação local estabelecer que a qualidade de segurado como filho perdura até os 18 (dezoito) anos, a legislação federal, e prevalente, estipula que tal condição deve se manter até os 21 (vinte e um) anos de idade.

No mais destaco que o art. 24, inciso XII da Constituição Federal estipula que a previdência social é matéria de legislação concorrente entre a União e os Estados e que, desta forma, existindo lei federal com normas gerais sobre o assunto esta deverá ser obedecida, pois a competência dos Estados é meramente suplementar, conclui-se que o artigo 6°, inc. I da Lei Estadual n° 39/2002 não tem eficácia, visto que o Regime Geral de Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos e não até a maioridade civil do dependente.

Portanto, conclui-se que o benefício da autora foi indevidamente cancelado ao completar 18 (dezoito) anos de idade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.
PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRECEDENTES STF E STJ
. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO DECLARADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. 1- A sentença recorrida julga parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada e condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, até os 21 (vinte e um) anos do autor. Condenou as partes em honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, e, ainda, o autor, em custas judiciais, suspendendo a sucumbência para este, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC; 2- O Supremo Tribunal Federal, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, vige o Princípio do tempus regit actum; 3- A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91.
(4096610, 4096610, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, publicado em 2020-12-01).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo n°1369832/SP. 2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA. 4. Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5. Agravo improvido.
(2019.01016982-05, 201.855, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Público, Julgado em 2019-03-18, publicado em 2019-03-21).

Portanto, a apelante possui direito ao benefício previdenciário de seu genitor falecido
até a data que completou 21 (vinte e um) anos de idade
, conforme o disposto no artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 c/c os artigos 16 e 77 da Lei n° 8.213/1991 e orientação jurisprudencial pacificada no Superior Tribunal de Justiça.

ANTE O EXPOSTO, E NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
prorrogando
-se a pensão por morte, em favor da autora da ação, até a sua idade de vinte e um anos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/12/2022